Tribunal: TJES
Processo: 5041877-85.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041877-85.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DENIS MAYCON SANTOS TOREZANI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041877-85.2024.8.08.0035

ORIGEM:
5° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VILA VELHA DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECORRIDO:
DENIS MAYCON SANTOS TOREZANI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de ação movida por DENIS MAYCON SANTOS TOREZANI em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A (Vivo), alegando, em apartada síntese, que celebrou contrato de prestação de serviços de telefonia com a Recorrente, tendo-lhe sido prometido um plano de internet móvel com franquia mensal de 36GB. Contudo, alega que, ao atingir determinada quantidade de dados consumidos — entre 14GB e 17GB —, a conexão é sistematicamente interrompida, tornando inviável a utilização do serviço. Sustenta que buscou, por diversas vezes, resolver a questão diretamente com a Requerida, sem obter êxito. Diante disso, requer a liberação da integralidade da franquia contratada de 36GB, bem como o pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais) e compensação por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos:"
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS,
para:
I –

CONDENAR
a Requerida a fornecer ao Requerente 22GB de internet móvel por ciclo de faturamento;
II –

CONDENAR
a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;
III –

CONDENAR
a Requerida a pagar o valor de R$ 20,00 (vinte reais) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/2024."

(3). A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a legalidade na conduta da ré, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

(4). O Requerente, ora Recorrido, apresentou as Contrarrazões pugnando pelo não conhecimento e negue provimento ao recurso.

(5). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(6). Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Como se infere dos autos, a parte Autora demonstrou que realizou seguidas reclamações administrativas quanto à inoperância do serviço. Como se observa, por vários protocolos colacionados nos autos, o consumidor busca a Ré para a solução da problemática vivida. Sustentam a versão autoral, portanto, os protocolos de atendimento registrados via SMS. A partir da documentação constante nos autos, especialmente o detalhamento de consumo (ID 56113313) e o vídeo apresentado pelo Requerente (ID 56113318), observa-se que o serviço apresenta instabilidade ou interrupção logo após o consumo de aproximadamente 16,68GB (14GB da franquia principal e apenas 2,68GB do bônus). Soma-se a isso o histórico de diversas reclamações registradas pelo Requerente junto à central de atendimento da Requerida (ID 56113314), demonstrando sua tentativa de solucionar o impasse de forma extrajudicial.

(7). Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

(8). Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)